Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP
AGRAVADO(s):
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA EOUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP contra a decisão proferida na Ação de Imissão de Posse no 0002356-86.2019.811.0044 movida em desfavor de HAMILTON DAUZACKER DA SILVA e OUTROS, que negou o pedido de tutela de urgência na qual se pleiteava a imissão imediata da agravante na posse da Fazenda São Jaguaribe, com área de 5.000 ha, com limites e confrontações descritas na matrícula n. 9.775, do livro 2, do CRI do 1o Ofício de Paranatinga.
Narra a agravante que, em 03.12.2018, adquiriu o referido imóvel da pessoa de VALDIR CARLOS CREMONEZ, então proprietário, pelo preço de R$2.500.000,00 e, com vistas a tornar a aquisição eficaz em relação a terceiros, providenciou, nos termos do art. 167, I, item no 9, da Lei 6.015/73, o registro do respectivo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda junto à mencionada matrícula, conforme R.8/9.775, tornando-se, desta forma, proprietário do imóvel em questão.
Registra que só não efetuou o registro da transmissão da propriedade em razão de constar pendência relativa ao georreferenciamento da área, consoante expressamente previsto na Cláusula 7a do negócio jurídico estabelecido com o Sr. VALDIR.
Revela que ao dar seguimento ao objeto do contrato, com o início dos trabalhos in loco a fim de que fosse providenciado o georreferenciamento, a agravante não conseguiu se imitir na posse da Fazenda São Jaguaribe, tendo sido impedido pelos agravados de adentrarem no imóvel para a realização das medições, os quais ocupariam o imóvel de forma injusta e indevida, sem qualquer título de propriedade.
Anota que referida ocupação da área pelos agravados constitui mera detenção posto que um dos requeridos, o Sr. HAMILTON, foi contratado pela Mineradora Pedra Grande, em 2017, para localizar a posse do referido imóvel rural, porquanto referida empresa mineradora o teria adquirido ainda em 14.08.2003, através da escritura pública de permuta que, entretanto, não foi levada a registro.
Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência, alega que, diferentemente do consignado pelo juízo singular na decisão agravada, desnecessária a dilação probatória para se aferir se a propriedade da área pertence à agravante e se os requeridos ocupam a área de forma injusta.
Alega que, para demonstrar que o magistrado singular teria sido induzido em erro, mister que seja observado o contexto das sucessivas ações envolvendo a área em litígio, com destaque para os seguintes fatos:
(a) o ajuizamento, pela Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A, em 19.07.2012 da Ação de Reintegração de Posse n. 1270- 27.2012.811.0044, em desfavor da empresa Gratec Formulários Contínuos Ltda-ME, cuja liminar possessória foi indeferida pelo juízo de origem em razão da ausência dos pressupostos necessários;
(b) a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0100362-13.2012.8.11.0000 pela Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A em face dessa decisão indeferitória da liminar reintegratória, cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi também indeferido, o que levou a referida empresa mineradora a requerer, em 08.03.2013, a desistência do mencionado Agravo e, no dia 04.02.2015, a desistência da própria Ação de Reintegração de Posse n. 1270- 27.2012.811.0044;
(c) o ajuizamento, pela Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A, em 04.02.2015 – mesmo dia do protocolo da desistência da ação reintegratória (proc. n.1270- 27.2012.811.0044), e antes mesmo do Trânsito da respectiva sentença homologatória, em clara ofensa ao art. 923 do CPC/73, então vigente – da Ação de Imissão de Posse n. 0000265-62.2015.8.11.0044, em desfavor da mesma ré, Gratec Formulários Contínuos Ltda-ME, nos autos da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da titela pretendida, para imitir a mineradora na posse da Fazenda Jaguaribe; e, por fim,
(d) o recente ajuizamento, pelo ora agravado, Sr. HAMILTON DAUZACKER SILVA, da Ação de Reintegração de Posse n. 1000147-25.2022.8.11.0044, movida em desfavor da Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A, de José Francisco de Sá Ribeiro e de Lúcia Beatriz de Campos Rodrigues, na qual afirma peremptoriamente que foi contratado pela mencionada mineradora, em 2017 – 2 anos após o deferimento os efeitos da antecipação da tutela de imissão de posse no Proc. 0000265- 62.2015.8.11.0044 – com a finalidade de localizar a área da posse da Fazenda São Jaguaribe, o que demonstraria desde logo que o HAMILTON, não é o possuidor do imóvel em questão.
Aduz que, diante desse quadro fático, estaria suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de imissão de posse, na medida em que demonstrada (i) a prova do domínio – evidenciada no registro da aquisição do imóvel à margem da matrícula, em 20.02.2019, conforme R.8/9.775 –, (ii) a individualização do bem – Fazenda São Jaguaribe –, e (iii) a posse injusta do demandado – o qual teria confessado na inicial da Ação de Reintegração de Posse n. 1000147-25.2022.8.11.0044, que ocupava o imóvel em disputa a mando da Agropecuária Pedra Grande S/A, por força de contrato cujos poderes já se expiraram.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, mediante oferecimento de caução real, com a devida expedição do competente e necessário mandado de imissão de posse, a ser cumprido à força (policial), se necessário, cominando o réu na pena pecuniária diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar, ao depois, a possível plausibilidade do direito invocado pelo agravante, não restou claro em que consistiria o risco de lesão grave de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, uma vez que, apesar de ter adquirido o imóvel em 2018, o agravante nunca exerceu a posse sobre tal bem.
Além disso, o risco de dano aqui, em princípio, seria inverso uma vez que, conforme a própria narrativa inicial, há uma decisão, ainda em vigor, reconhecendo, mesmo que provisoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel pela empresa Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A, a qual não integra o feito de origem.
Assim, não se afigura razoável, num primeiro momento, deferir uma liminar de imissão de posse sob a justificativa da possível ilegitimidade/injustiça da ocupação exercida por HAMILTON DAUZACKER DA SILVA sobre o imóvel, tangenciando a proteção possessória deferida em favor da empresa Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A por força de decisão proferida na Ação de Imissão de Posse n. 0000265-62.2015.8.11.0044 e, até onde se sabe, já estabilizada.
Até por essa razão, conveniente que o juízo de origem – 2a Vara da Comarca de Paranatinga –, a quem também compete o julgamento da Ação de Imissão de Posse n. 0000265-62.2015.8.11.0044, analise a possível conexão ou continência entre o objeto de ambas as ações.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe a informações que entender necessárias, em especial sobre a análise da possível conexão ou continência entre o objeto da ação originária com o da Ação de Imissão de Posse n. 0000265-62.2015.8.11.0044, no intuito de se preservar a segurança jurídica das decisões judiciais.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora